Tribunal: TJDFT
Processo: 0738396-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738396-98.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CAROLINO DE SOUZA, JOSE NILTON DE SOUZA VIEIRA, JOAO PEDRO CAROLINO DE SOUZA APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS DESPACHO Tendo em vista a ocorrência de erro material no despacho de ID. Num. 42610417, torno-o sem efeito e determino o seu desentranhamento dos autos. Ademais, verifica-se que as contrarrazões apresentadas pelo apelado se encontram sem possibilidade de acesso, por alguma falha do sistema. Assim, à parte apelada para que junte, novamente, a sua resposta. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de janeiro de 2023 18:13:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora